Tribunal: TCU
Processo: 009.522/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3591/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Ricardo da Silva Terres, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das seguintes providências: 1. Processo TC- Processo 009.522/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ricardo da Silva Terres (XXX.109.940-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Criciúma/sc - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Gerência Executiva do INSS em Criciúma/SC que justifique, com o envio da documentação pertinente, consistente, por exemplo, na cópia da decisão judicial e da ação executória, bem como do parecer do órgão, a inclusão da rubrica "DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG AP" nos proventos de Ricardo da Silva Terres.